Tribunal: TJBA
Processo: 0397257-17.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0397257-17.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO CONCEICAO SOARES FILHO

Advogado(s)
:
ELADIO MENDES NETO JUNIOR

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, MYRON DE MOURA MARANHAO, THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA ABUSIVIDADE NO REAJUSTE DAS PARCELAS E ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS ILEGALIDADES ALEGADAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Eduardo Conceição Soares Filho contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de revisão de contrato e repetição de indébito ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, posteriormente substituída pela Caixa Consórcios S.A. O Apelante alegou ter firmado contrato de consórcio imobiliário em 2008, no valor de R$ 60.000,00, e que teria sido informado verbalmente da incidência de juros de 1% ao mês, mas observou aumento excessivo das parcelas. Pleiteou a revisão das cláusulas consideradas abusivas, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos, e o autor interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) analisar a existência de abusividade nas cláusulas contratuais do consórcio, com especial atenção à incidência de juros, à aplicação da Tabela Price e à possibilidade de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as partes expressamente manifestam a desnecessidade de outras provas além das já constantes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, e o Apelante expressamente concordou com o julgamento no estado em que se encontrava, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

A relação jurídica decorrente do contrato de consórcio é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a sua simples incidência não implica presunção de abusividade das cláusulas, sendo necessário que a parte alegue e demonstre de forma específica a ilegalidade.

O contrato de consórcio não configura mútuo, não havendo incidência de juros remuneratórios, mas sim taxa de administração e reajuste do valor das parcelas com base na variação do valor do bem, mecanismo essencial para manter o equilíbrio do grupo de consorciados e garantir a viabilidade do autofinanciamento.

A alegação genérica de onerosidade excessiva e anatocismo, desacompanhada de prova técnica e da indicação precisa das cláusulas supostamente abusivas, não é suficiente para justificar a revisão contratual, sendo ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

A aplicação da Tabela Price, quando desacompanhada de juros capitalizados em contratos de consórcio, não configura anatocismo, pois a variação das parcelas decorre do reajuste do valor do crédito e não da cobrança de juros compostos.

A ausência de demonstração de cobrança indevida inviabiliza a repetição do indébito, e a inexistência de conduta ilícita, dano e nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais (CC, art. 186).

Mantida a improcedência da ação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante (CPC, art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que expressamente renuncia à produção de outras provas e requer o julgamento antecipado da lide não pode alegar cerceamento de defesa após sentença desfavorável.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos de consórcio exige alegações específicas e demonstração objetiva de abusividade, não sendo suficientes alegações genéricas.

O reajuste das parcelas em consórcio com base na variação do valor do bem não configura anatocismo, tampouco caracteriza cobrança abusiva ou ilegal.

A ausência de comprovação de cobrança indevida ou de conduta ilícita inviabiliza a repetição do indébito e o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, I; 85, § 11; 98, § 3º. CC, art. 186. CDC, arts. 3º, § 2º e 54, § 4º. Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0397257-17.2012.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador,
sendo Apelante
EDUARDO CONCEIÇÃO SOARES FILHO
e Apelada

CAIXA SEGURADORA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

09